Tribunal: TJMT
Processo: 1001946-02.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001946-02.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Especial (Constitucional), Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multa Cominatória / Astreintes, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), FLAVIO JULIO BEZERRA BARBOSA - CPF: 460.838.981-53 (EMBARGANTE), HELENA JULIA MULLER DE ABREU LIMA - CPF: 229.849.681-15 (EMBARGANTE), TOME JANUARIO DA SILVA - CPF: 928.202.801-10 (EMBARGADO), TEREZINHA LOPES - CPF: 928.853.651-53 (EMBARGADO), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), GUILHERME JULIO MULLER DE ABREU LIMA - CPF: 070.057.761-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA SUPERVENIENTE. ALIENAÇÃO DO BEM A TERCEIRO. OBRIGAÇÃO EM SOLO ALHEIO. IRRELEVÂNCIA. BOA-FÉ OBJETIVA. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, reconhecendo a impossibilidade jurídica superveniente da tutela específica em razão da alienação do imóvel a terceiros, determinou a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Os embargantes alegam omissão quanto ao suposto cumprimento fático da abertura de estrada realizado após a venda do bem.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão incidiu em vício de integração ao desconsiderar alegação de adimplemento fático; (
ii
) se a intervenção em solo alheio, após a perda do domínio, possui eficácia para obstar a conversão em perdas e danos; e (
iii
) se a conduta recursal configura caráter manifestamente protelatório.

III. Razões de decidir

3. A alienação do imóvel devidamente registrada em cartório opera a impossibilidade jurídica da tutela específica, tornando juridicamente irrelevante qualquer intervenção física posterior realizada pelos
devedores em propriedade de outrem, sob pena de violação ao princípio da continuidade registral.

4. A ocultação da venda do bem por quase dois anos, enquanto se pleiteava dilação de prazo para execução de obras, configura violação frontal à boa-fé objetiva e lealdade processual, reforçando a necessidade de conversão da obrigação em perdas e danos conforme o artigo 499 do Código de Processo Civil.

5. A natureza dual das astreintes autoriza a manutenção do valor consolidado como sanção punitivo-indenizatória pela mora injustificada durante o período de viabilidade da obrigação, sendo a suspensão da fluência futura consequência lógica da perda da função coercitiva.

6. A utilização da via
aclaratória
para rediscutir o mérito e amparar teses fáticas que colidem com a realidade registral dos autos evidencia o intuito de procrastinar a marcha processual, atraindo a incidência de multa pecuniária.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. O cumprimento fático de obrigação de fazer em imóvel já alienado a terceiros carece de eficácia jurídica e não supre a impossibilidade jurídica superveniente da tutela específica. 2. A oposição de embargos de declaração com nítido propósito de rediscussão e amparado em conduta contrária à boa-fé objetiva caracteriza intuito manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 5º, 499, 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.480.762/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 29/04/2024; TJMT, N.U 1075020-34.2024.8.11.0041, Rel. Desa.
Antonia
Siqueira Goncalves, j. 18/02/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DR.
JUIZ
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Egrégia Câmara:

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Flávio J
ú
lio Bezerra Barbosa e o Espólio de Helena Julia Muller de Abreu Lima contra o acórdão proferido
nos autos
que deu provimento parcial ao agravo de instrumento interposto pelos ora embargantes. O acórdão embargado reconheceu a ocorrência de fato superveniente consistente na venda do imóvel objeto da lide a terceiros, o que gerou a impossibilidade jurídica de cumprimento da obrigação de fazer específica, culminando na determinação de conversão da obrigação em perdas e danos e na manutenção das astreintes consolidadas até a ciência da referida impossibilidade.

Em suas razões recursais, os embargantes sustentam a existência de omissão no julgado, alegando que, paralelamente ao trâmite do recurso, teriam promovido o integral cumprimento da obrigação de fazer, consistente na abertura da estrada de acesso entre os dias
18 e 20 de fevereiro de 2026
. Aduzem que tal fato esvaziaria o objeto do agravo de instrumento, impondo o reconhecimento da perda superveniente do interesse recursal e a consequente extinção do feito sem resolução de mérito, ou a declaração de prejudicialidade do recurso, sob pena de violação aos princípios da efetividade e da primazia da realidade.

O
s embargados
(Tomé e Terezinha)
apresentaram contraminuta
, na qual sustentam
que as alegações de cumprimento da obrigação são fraudulentas, uma vez que o imóvel já não pertence aos embargantes desde abril
/2024
. Noticiam, ainda, que o juízo de primeiro grau, em decisão posterior ao acórdão ora combatido, já ratificou a conversão em perdas e danos e condenou os embargantes por litigância de má-fé, por terem omitido dolosamente a alienação do bem e apresentado informações inverídicas sobre a execução de obras em terreno alheio. Ao final, requerem a aplicação de multa por embargos manifestamente protelatórios.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, em razão da hipótese não se enquadrar nos requisitos do artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T
O

EXMO. SR.
DR.
JUIZ
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Egrégia Câmara:

Presentes
os requisitos intrínsecos e extrínsecos
,
conheço
do
s embargos de declaração
.

Na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

No caso, a parte embargante se insurge contra o acórdão que, à unanimidade, proveu parcialmente o apelo por el
a
interposto.

A pretensão dos embargantes revela, em verdade, nítido intuito de rediscussão do mérito e de adequação do resultado do julgamento às suas conveniências fáticas, o que é vedado nesta via estreita.

No que tange à alegada omissão sobre o suposto cumprimento da obrigação de fazer, impende registrar que o acórdão embargado
se
fundamentou na impossibilidade jurídica superveniente da tutela específica.

Conforme documentado nos autos pela Nota de Devolução
n. 1.484/2025
do Cartório do Primeiro Ofício de Santo Antônio de Leverger, os devedores alienaram o imóvel matrícula
n.

7.500
ainda no ano de
2.024
.

Dessa forma, qualquer intervenção física realizada no terreno em fevereiro
/2026
, como alegado pelos embargantes, é juridicamente irrelevante para fins de adimplemento da obrigação originária, pois os executados já não detinham o domínio nem a legitimidade para intervir em propriedade de terceiros.

A tese de que a abertura da estrada configuraria perda de objeto do recurso é logicamente
impossível, uma vez que
os executados transferiram a propriedade do bem a outrem, o cumprimento da obrigação pactuada no acordo de
2.009
tornou-se juridicamente inviável entre as partes originárias. Admitir a satisfação da obrigação por meio de obras clandestinas em solo alheio violaria o princípio da continuidade registral e a segurança jurídica.

A a
plica
ção

d
o artigo
499
do Código de Processo Civil, determinando que, diante da impossibilidade da tutela específica causada por culpa do devedor, a conversão em perdas e danos é medida impositiva.

A
conduta processual dos embargantes
se
revela temerária e contrária ao princípio da boa-fé objetiva
disposto
no artigo
5º
do
CPC
. Conforme
mencionado pel
os embargados e reconhecido pelo juízo de origem, os devedores omitiram a venda do imóvel por quase dois anos, período em que continuaram a peticionar alegando dificuldades técnicas para a execução da estrada e solicitando dilações de prazo.

A tentativa atual de alegar adimplemento em terreno que sabiam não mais lhes pertencer apenas reforça o caráter procrastinatório de sua atuação, visando esquivar-se da liquidação do dano real e das multas devidamente consolidadas.

Nessa ordem, a manutenção da multa cominatória em sua forma consolidada
se
justifica pela natureza dual do instituto. Enquanto o cumprimento é possível, a multa atua como mecanismo de persuasão patrimonial
,
uma vez frustrada a tutela específica por culpa do devedor, a sanção assume caráter punitivo-indenizatório pela mora injustificada.

O acórdão operou a suspensão da fluência futura das astreintes justamente por reconhecer a perda da função coercitiva ante a impossibilidade do fazer, mas preservou os valores vencidos em razão da
resistência
demonstrada durante o período de viabilidade da obrigação.

O
s embargos de declaração não se prestam a conferir efeito infringente para amparar teses fáticas que colidem com a realidade registral dos autos.

A insistência em sustentar o cumprimento de uma obrigação jurídica em propriedade alheia, após já ter
sido
decidido pela conversão em perdas e danos, evidencia que o recurso não visa sanar vício de integração, mas tão somente
rediscutir a matéria já decida. A corroborar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO, ALÉM DE TER EFETUADO PAGAMENTOS PARCIAIS DA FATURA - CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – VÍCIO NÃO CONSTATADO – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA
– EMBARGOS REJEITADOS. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da
parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.
Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável à apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte
. (N.U 1075020-34.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2026,
Publicado
no DJE 25/02/2026)”.

A
conduta
dos embarg
ad
os
se
enquadra na hipótese do artigo
1.026
,
§ 2º
, do Código de Processo Civil.
Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECEBIMENTO DA ESCRITURA DE IMÓVEL. REGISTRO NO CARTÓRIO COMPETENTE. INVERSÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE. SÚMULAS
NºS
5 E 7/STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECONVENÇÃO.
POSSIBILIDADE. MULTA PROCESSUAL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. INTUITO PROTELATÓRIO
.

1. No caso, não há falar em negativa de prestação jurisdicional nos embargos de declaração, a qual somente se configura quando, na apreciação do recurso, o tribunal de origem insiste em omitir pronunciamento a respeito de questão que deveria ser decidida, e não foi.

2. Cabe ao julgador apreciar os fatos e as provas da demanda segundo seu livre convencimento, declinando, ainda que de forma sucinta, os fundamentos que o levaram a solucionar a lide, embora não no sentido pretendido pela parte. Inexistência de nulidade do acórdão recorrido por deficiência de motivação, sobretudo se foram abordados todos os pontos relevantes da controvérsia.

3. Na hipótese, o acórdão recorrido, com base nos fatos e provas da causa, asseverou que o recorrente estava descumprindo sua parte do contrato, de modo que era de rigor a imposição da obrigação de fazer, de forma a lhe compelir a receber a escritura de compra e venda do imóvel. A inversão do julgado, no ponto, esbarra nos óbices das Súmulas
nºs
5 e 7/STJ.

4. Os honorários na reconvenção são independentes daqueles fixados na ação principal, independentes, inclusive, do resultado e da sucumbência desta. Precedentes.

5.
Os segundos embargos de declaração opostos com o intuito de modificar o julgado, repetindo os mesmos argumentos dos declaratórios anteriores, revela nítido caráter procrastinatório, pelo que é admissível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC
.

6. Agravo interno não provido.

(STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.480.762/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 29/4/2024,
DJe
de 2/5/2024)

Portanto, não há que se falar em omissão, tampouco de fato superveniente capaz de afastar
a eficácia das astreintes e a impossibilidade da obrigação específica
, os quais
foram analisados
, bem como
a prova documental da alienação do bem
, razão rejeito os embargos ora manejados pelos embargantes
.

DISPOSITIVO

Em face

d
o exposto,
REIJEITO
os embargos de declaração
opostos por Flávio
Júlio
Bezerra Barbosa e o Espólio de Helena Julia Muller de Abreu Lima, mantendo
integralmente
o acórdão embargado em todos os seus termos e fundamentos.

Em virtude do caráter manifestamente protelatório do recurso, com fulcro no artigo
1.026
,
§

2º
, do Código de Processo Civil, condeno os embargantes ao pagamento de multa em favor dos embargados, fixada em
2%
sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026